Tribunal: TJSP
Processo: 1052062-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO – Autos de infração de trânsito cuja notificação excede os trinta dias legais (art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) – Prorrogação dos prazos em decorrência da pandemia – Deliberação Contran no 186/20 (Resolução no 723/20) e Resolução Contran no 805/21 – Anulação – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO – Autos de infração de trânsito cuja notificação excede os trinta dias legais (art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) – Prorrogação dos prazos em decorrência da pandemia – Deliberação Contran no 186/20 (Resolução no 723/20) e Resolução Contran no 805/21 – Anulação – Cabimento – Prorrogação de prazo imposta por via imprópria, sendo passível de modificação apenas por meio de lei – Contran que, embora seja dotado de autoridade para editar normas regulamentares, é destituído de competência legislativa a tanto – Expedição das notificações que desborda o prazo legal – Sentença reformada – Recurso provido.